Tribunal: TJES
Processo: 5005319-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005319-50.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE DIAS GUEDES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
– NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMORA EXCESSIVA NA TRAMITAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SEGURANÇA JURÍDICA – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – DIREITO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

1
. A ausência de previsão específica de prescrição intercorrente na legislação estadual não isenta a Administração Pública do cumprimento do
s
princípio
s
constituciona
is
da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII)
e da
eficiência
(art. 37,
caput),

dad
a a
força normativa plena e imediata
extraída diretamente da Constituição Federal
.

2.
O prolongamento injustificado de processo administrativo disciplinar por mais de 12 anos, sem conclusão pela autoridade competente, afronta os
referidos
princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII)
e da
eficiência
(art. 37,
caput),

c
aracterizando
ilícito administrativo
que inquina de nulidade o procedimento.

3.
A penalidade de abandono de cargo exige a comprovação do elemento volitivo (
animus abandonandi
), conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4.
Declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar, impõe-se o restabelecimento
do
status quo ante,
preservando-se
os direitos funcionais e financeiros d
o servidor
bem como sua recondução ao cargo, ressalvada eventua
l
impossibilidade alheia aos fatos apurados no processo disciplinar.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de "ação ordinária de nulidade de processo administrativo" ajuizada por MARILENE DIAS GUEDES em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual a primeira pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao processo administrativo contra si instaurado pela Administração Pública Estadual e pugna pelo restabelecimento de seus vencimentos e pelo reconhecimento do tempo de serviço pelo período em que permaneceu afastada.

Pela sentença id 9374068, a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Irresignada, MARILENE DIAS GUEDES interpôs recurso de apelação (id 9374070), por meio do qual pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o processo administrativo disciplinar contra si instaurado para apurar suposta inassiduidade e abandono de cargo extrapolou o prazo razoável para sua conclusão, restando caracterizada a prescrição intercorrente.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais (id 9374072), por meio das quais pugna pela manutenção da sentença, alegando, em síntese: (a) inexistir previsão legal para a prescrição intercorrente em processos administrativos disciplinares na legislação estadual e (b) que não restou evidenciado o prejuízo à defesa em razão do eventual excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, razão pela qual não deve ser considerado irregular.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005319-50.2024.8.08.0024

APELANTE: MARILENE DIAS GUEDES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de "ação ordinária de nulidade de processo administrativo" ajuizada por MARILENE DIAS GUEDES em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual a primeira pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao processo administrativo contra si instaurado pela Administração Pública Estadual e pugna pelo restabelecimento de seus vencimentos e pelo reconhecimento do tempo de serviço pelo período em que permaneceu afastada.

Pela sentença id 9374068, a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Irresignada, MARILENE DIAS GUEDES interpôs recurso de apelação (id 9374070), por meio do qual pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o processo administrativo disciplinar contra si instaurado para apurar suposta inassiduidade e abandono de cargo extrapolou o prazo razoável para sua conclusão, restando caracterizada a prescrição intercorrente.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões recursais (id 9374072), por meio das quais pugna pela manutenção da sentença, alegando, em síntese: (a) inexistir previsão legal para a prescrição intercorrente em processos administrativos disciplinares na legislação estadual e (b) que não restou evidenciado o prejuízo à defesa em razão do eventual excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar, razão pela qual não deve ser considerado irregular.

Pois bem.

Como visto, pretende a Apelante o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob a alegação de que o longo período sem conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ensejaria a impossibilidade de aplicação da penalidade de demissão, bem como a reintegração e o restabelecimento de seus vencimentos.

Denota-se, assim, que a pretensão autoral não está relacionada à prescrição ordinária para a instauração do PAD, mas sim à prescrição intercorrente, que, segundo a Apelante, teria se configurado no curso do processo disciplinar.

In casu,
narra a petição inicial que a Apelante foi notificada da instauração do PAD em 18 de julho de 2011 e apenas em 18 de agosto de 2016 fora realizada sua oitiva pela comissão processante. Aduz que o relatório conclusivo foi lavrado em 04.10.2018, com indicação de pena de demissão, mas que até o presente momento não houve aplicação de sanção pela autoridade competente, restando caracterizada a prescrição, sobretudo por estar o processo pendente há mais de 12 (doze anos).

Convém salientar, inicialmente, que a Lei Complementar nº 46/94 do Estado do Espírito Santo, que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos no plano estadual, não contempla a prescrição intercorrente para os processos administrativos disciplinares.

No entanto, tal circunstância não significa que o trâmite dos processos administrativos disciplinares possa ser postergado indefinidamente.

A partir dos elementos probatórios constantes nos autos, é possível constatar a evidente violação ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Tal princípio guarda estreita relação com o dever de eficiência da Administração Pública e a segurança jurídica, fundamentos basilares do ordenamento jurídico-administrativo.

No caso vertente, observa-se que, com a expedição da Portaria nº 721 –S, publicada em 22 de junho de 2011 (id 9374045 - fls. 30), foi instaurado o PAD nº 53371887 em desfavor da Apelante, objetivando a apuração "indícios de inassiduidade habitual no período de maio a dezembro de 2010 e de abandono de cargo a partir de 04/03/2011 em função de ter deixado, injustificadamente, de comparecer ao trabalho a partir de 02/02/2011."

No relatório conclusivo da sindicância realizada pelo Corregedor da Secretaria de Estado da Educação, fez-se constar o seguinte enredo fático:

"Tratam os autos de processo autuado pela chefe do Grupo de Recursos Humanos desta Secretaria de Estado da Educação (GRH/SEDU) e encaminhado a esta Corregedoria com o intuito de apurar a conduta da servidora pública estadual Sra. Marilene Dias Guedes, número funcional 359650/51, professora efetiva localizada provisoriamente na EEEF Daniel Comboni (município de Ecoporanga).

Consta dos autos que a denunciada é excedente da EU Córrego Rico (Barra de São Francisco), extinta em razão da diminuição do número de alunos, e vinha prestando serviços na EEEF Santa Terezinha (Ecoporanga) de forma provisória. Assim como os demais professores em situação de “excedência” deveria ter se inscrito no concurso de remoção ocorrido no final do ano letivo de 2010 a fim de escolher uma unidade escolar para ser localizada, contudo, não o fez.

Por força da Portaria nº 155-R de 22/12/2010, publicada no Diário Oficial de 23/12/2010, todos os professores excedentes que não tivessem participado do concurso de remoção deveriam ingressar no Processo de Localização Provisória a ser coordenado pelas Superintendências Regionais de Educação, para a escolha de vagas por município. Novamente a denunciada não compareceu na data designada para as escolhas das vagas, sendo determinado, ex officio, sua localização provisória na EEEF Daniel Comboni, onde atuaria no Projeto de Recuperação de alunos de 1º ao 5º Ano no turno Vespertino.

Supostamente comunicada da decisão de localizá-la na EEEF Daniel Comboni por meio do OF/SREBSF/Nº. 049/2011 (fls. 10), a denunciada não se apresentou na unidade escolar na data de retorno das férias (02/02/2011) para assumir exercício. Do mesmo modo não mais compareceu em sua antiga unidade de localização (EEEF Santa Terezinha), estando, desde então em situação irregular com registros de faltas injustificadas consecutivas, consoante ficha de frequência juntada aos autos a fls. 17/21.

[...]

Deverá ainda ser objeto de apuração do Processo Administrativo Disciplinar o fato da denunciada antes mesmo de apresentar faltas consecutivas ao trabalho já vir registrando constantes faltas injustificadas de forma interpolada. Analisando a ficha de frequência extraída do SIARHES (Sistema Integrado de Administração e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo) a fls. 17/19 verifica-se que faltar ao trabalho é uma constante na vida profissional da servidora.

Tomando-se por base os registros relativos ao ano de 2010 temos que de maio a dezembro (oito meses) a servidora teve 74 (setenta e quatro) faltas injustificadas ao trabalho, número este que ultrapassa em muito o teto legalmente tolerado pela Administração Pública Estadual, que no artigo 237, III c/c artigo 239, ambos da já mencionada Lei Complementar 46/94 (versão TJ/ES) determinam:

Artigo 237 – A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]
III – Inassiduidade habitual;

Artigo 239 – Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada, por quarenta dias interpoladamente, durante o período de doze meses.

Assim, cabível o indiciamento da servidora Sra. Marilene Dias Guedes, número funcional 359650/51, por dupla infração envolvendo as ausências injustificadas ao local de trabalho.
(...)"

Após o ato de instauração, observa-se ter havido exacerbado prolongamento dos atos administrativos, sem que tenha havido conduta atribuível à Apelante para tal.

Infere-se que a Apelante foi formalmente cientificada do referido processo administrativo em 24.01.2012 (id 9373525 - fls. 8), após comparecimento pessoal.

Após o referido ato, observa-se que foram determinadas diversas diligências administrativas que fizeram com que o processo permanecesse paralisado, por vezes, por mais de um ano sem qualquer justificativa. Apenas em 16.08.2016, ou seja, mais de 4 anos depois, fora realizada a primeira tomada de declarações de servidores notificados para tanto (id 9373529) e, dois dias depois, o "interrogatório" da acusada, ora Apelante (id 9373529 - fls. 10 e id 9373530).

Ato contínuo, sobreveio, em 23.08.2016, a lavratura de "ata deliberativa", por meio da qual a comissão processante propôs a suspensão do processo e subsequente instauração de incidente de insanidade mental da servidora, o que foi acolhido pelo Corregedor (id 9373530).

Posteriormente, sobrevieram novos trâmites administrativos, incluindo a reconsideração da determinação de instauração do incidente de insanidade mental c e, em 12.04.2018, nova tomada de depoimento de servidores e da acusada, ora Apelante (id 9373531 – fls. 13/14) e apenas em 13.08.2018, por meio de ata deliberativa, foi proferido despacho de “ultimação de instrução e indiciamento” (id 9374036 – fls. 05/08), determinando-se a citação da Apelante para apresentar defesa escrita. A defesa foi apresentada em 20.09.2018 (ids 9374037 e 9374038).

Por fim, o relatório conclusivo foi proferido em 04.10.2018 (id 9374038), com parecer pela aplicação de penalidade de demissão e incompatibilização para nova investidura em cargo ou função por 5 anos, em desfavor da Apelante (id 9374041).

Registre-se que mesmo após a prolação do referido relatório conclusivo, não houve ultimação do processo administrativo, que prosseguiu com novas diligências nos autos, desta vez no intuito de apurar o tempo de contribuição da referida servidora pública.
Tais trâmites perduraram
pelo
longínquo e irrazoável período

de 5 anos, até que, pelo despacho de 28.02.2023
, a Corregedora da Secretaria de Estado da Educação deu por encerradas as diligências e determinou “
a remessa dos autos ao Cartório/Corregedoria para expedir notificação ao procurador da indiciada, concedendo-lhes o prazo de 05 dias para se manifestar acerca das diligências às fls. 199/122”
(id 9374043 – fls. 04).

Após o referido ato, não há mais notícias de outras diligências, sendo certo que tampouco o Estado do Espírito Santo, em suas manifestações nos presentes autos, deu ciência de que o referido processo administrativo ainda tenha chegado ao seu termo.

A partir do referido escorço histórico, evidencia-se situação manifestamente teratológica dada a pendência do trâmite de um processo administrativo disciplinar que perdura por mais de 12 – excluindo-se ainda o tempo da respectiva sindicância - sem que tenha havido decisão de mérito proferida na primeira instância administrativa e, registre-se, com suspensão da remuneração da servidora pública desde 2012.

O lapso temporal entre a instauração do processo administrativo disciplinar e a sua conclusão final, que sequer ocorreu, extrapola em muito qualquer parâmetro razoável, denotando inércia incompatível com já referido princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Há de se destacar que a desídia da Administração em concluir o processo administrativo demonstra afronta ao princípio da segurança jurídica, essencial para a estabilidade das relações jurídicas, pois gera incerteza ao administrado, que permanece por anos sob a ameaça de uma possível sanção disciplinar. Esta situação de instabilidade contradiz a função administrativa de garantir a ordem jurídica e compromete a confiança legítima que deve existir entre o Estado e seus servidores públicos.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o prolongamento injustificado de processos administrativos disciplinares não encontra amparo no ordenamento jurídico, constituindo tal conduta verdadeira afronta aos princípios de estatura constitucional. Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DA BAHIA 6.677/94. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. NORMA QUE IMPEDE A APOSENTADORIA E A EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR QUE RESPONDE A PROCESSO DISCIPLINAR. CONSTITUCIONALIDADE, SALVO EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Administração não dispõe de discricionariedade para deixar de aplicar as penalidades disciplinares quando a hipótese fática se amolda ao tipo legal
nem para estender desproporcionalmente o prazo de conclusão do processo administrativo
.

2. Além da penalidade de demissão, a Administração pode também reconhecer, pelo prazo de cinco anos, a incompatibilidade para nova investidura em cargo público.

3. A possibilidade de cumulação de sanções e a vinculação da Administração indicam que é constitucional a previsão legal que impede a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor que responde a processo disciplinar. Precedente.

4. Em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, não há falar em ilegalidade na concessão de aposentadoria ao servidor investigado. Precedentes do STJ.

5. Ação direta parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 240 da Lei Estadual 6.677, de 26.09.1994, a fim de assentar que, em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, ser possível a concessão de aposentadoria a servidor investigado.

(ADI 6591, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023)

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N. 9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n. 08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(MS n. 22.037/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 2/3/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DE NOTÁRIO DE SUAS FUNÇÕES. EXCESSO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. LEI 8.935/94. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Por determinação do Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, e sem o desfecho do Processo Administrativo Disciplinar, encontra-se o impetrante afastado do exercício das suas funções (Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito Judiciário de Ibes, Vila Velha/ES) desde 10/07/2010, em evidente maltrato aos princípios da razoável duração do processo (arts. 5º, LXXVIII - CF), da eficiência e do impulso oficial (art. 2º, parágrafo único, XII, Lei 8.784/1999).

2. A suspensão preventiva do notário ou do oficial de registro, em razão de falta que possa configurar perda da delegação, não pode, sem ofensa à lei, ultrapassar o prazo de 120 (cento e vinte) dias (arts. 35, § 1º, e 36 - Lei 8.935, de 18/11/1994). Hipótese em que o afastamento já ultrapassa o prazo de 5 (cinco) anos.

3. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma DJ 21/08/2006).

4. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99."

(MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 3ª Seção DJe 26/06/2009).

5. Recurso ordinário provido. Concessão da segurança. Retorno do impetrante às suas funções, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo disciplinar.

(RMS n. 48.536/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 22/2/2016.)

Há de considerar que, ainda que a legislação estadual, no caso em tela, não contemple expressamente a figura da prescrição intercorrente nos processos administrativos disciplinares, não há como afastar a vinculação da Administração Pública aos comandos constitucionais que emanam do princípio da eficiência e razoável duração do processo, insculpidos, respectivamente, no art. 37,
caput
e

no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Os referidos princípios, a partir de uma leitura realizada à luz da ordem jurídica marcada atualmente pela influência neoconstitucionalista, transcendem o mero caráter programático que outrora era conferido às normas constitucionais, revestindo-se de força normativa plena e imediata. Isso significa que não cabe à Administração Pública relegar ou postergar sua observância, especialmente no contexto de processos administrativos disciplinares, em que os direitos fundamentais do administrado estão diretamente em debate.

Nesta linha de ideias, sobressai a conclusão de que, no contexto de processos administrativos disciplinares, a demora excessiva em sua tramitação não é apenas indesejável, mas configura verdadeiro ilícito constitucional.

Diante do referido contexto, forçoso concluir que, mesmo na ausência de previsão expressa de prescrição intercorrente na legislação estadual aplicável, o dever da Administração Pública de observar o decurso de prazo razoável para a conclusão dos processos administrativos decorre diretamente do princípio constitucional da razoável duração do processo, o qual se traduz como baliza normativa suficiente para a ponderação acerca da legitimidade da conduta administrativa.

E no caso vertente, o prolongado e desproporcional período de tramitação do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da Apelante apresenta-se como conduta que infringe de forma direta os princípios constitucionais aludidos, impondo-se a declaração da nulidade do procedimento.

Convém analisar, consequentemente, a pretensão da Apelante de reintegração ao cargo e recebimento das verbas remuneratórias que deixaram de serem pagas no curso do processo administrativo disciplinar.

Sobre a questão, importa considerar que, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
O reconhecimento da ilegalidade do ato demissional impõe o retorno do servidor ao status quo ante, de forma que são devidas as verbas remuneratórias no período do processo administrativo, tal como fixado em sentença
”. (TJES - Apelação Cível nº 0000355-59.2021.8.08.0039; Relator: Getúlio Marcos Pereira Neves; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 19/12/2022).

No caso vertente, como salientado, sequer há notícia nos autos sobre eventual conclusão do referido processo administrativo e subsequente aplicação de pena de demissão da servidora pública, residindo a ilegalidade justamente na desídia do Poder Público em conferir desfecho célere à presente situação jurídica em manifesto prejuízo da Apelante, que permanece em situação funcional incerta desde 2011 e sem vencimentos desde Abril/2012, conforme se extrai a partir de consulta ao Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo.

A Constituição Federal preceitua, no art. 5º, inciso LIV, que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”. Deste modo, considerando a inobservância do devido processo legal na esfera administrativa, culminando-se com a declaração da ilegalidade do processo disciplinar, não há outra solução senão reconhecer que a Apelante não poderia ser privada de seus direitos, incluindo-se os respectivos vencimentos de forma indeterminada.

Há de se destacar, ainda, que a partir dos elementos de prova coligidos, observa-se que a Apelante, em todo o tempo, demonstrou interesse, perante a administração pública em manter o vínculo funcional, seja nas manifestações no âmbito do processo disciplinar, seja nas diligências extraprocessuais.

Impende destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
A jurisprudência desta Corte Superior pacificou orientação no sentido de ser imprescindível a comprovação da intenção de abandonar para configurar o abandono de cargo público, pois, nos termos do art. 138 da Lei 8.112/1990, exige-se o elemento volitivo como integrante do ilícito disciplinar”
(AgInt no REsp n. 1.618.804/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Merece destacar que o art. 235, da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994 possui correspondência literal com o referido art. 138 da Lei Federal nº. 8.112/1990, ao dispor que “
configura abandono de cargo a ausência intencional e injustificada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos
”, aplicando-se, portanto, a mesma
ratio decidendi.

Ademais, a Colenda Corte Superior também já considerou que “
O elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi deve ser apreciado com cautela, levando-se em conta não apenas a constatação do abandono do cargo, mas também as razões que levaram a tal atitude, sendo necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, para descaracterizar o elemento subjetivo. Precedentes
”. (AgInt nos EDcl no MS n. 23.935/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

No caso vertente, as provas demonstram que, em 2011, a Administração Pública determinou,
ex officio
, a localização provisória da Apelante, a partir de 02.02.2011, para escola diversa da que anteriormente exercia suas funções, inexistindo comprovação inequívoca de que a servidora tenha sido formalmente notificada da decisão. Em seu depoimento (id 9373530), a Apelante negou veementemente ter sido cientificada do referido ato. De outro lado, o próprio relatório conclusivo da comissão processante destaca que “
Supostamente comunicada
da decisão de localizá-la na EEEF Daniel Comboni por meio do OF/SREBSF/Nº. 049/2011 (fls. 10), a denunciada não se apresentou na unidade escolar na data de retorno das férias (02/02/2011) para assumir exercício
”.

O depoimento tanto de testemunhas quanto da própria Apelante dão ciência de que a servidora compareceu inicialmente à EEEF Santa Terezinha, onde exercia suas funções, acreditando ainda estar ali lotada, e foi informada da nova designação apenas nesse momento.

As provas permitem inferir, assim, o intuito da servidora de continuar exercendo suas funções naquele momento. A situação posterior a este fato, no entanto, restou obscura nos autos, havendo informação simplesmente de que a servidora não teria exercido mais suas funções na escola de origem tampouco na nova lotação.

O conjunto probatório também aponta que a servidora enfrentava gravíssimas dificuldades pessoais e familiares, incluindo problemas de saúde próprios, bem como de sua irmã, portadora de transtorno psicótico e que depende de acompanhamento integral e de sua genitora (hoje falecida), mas que, ao tempo dos fatos, padecia de Alzheimer. O referido quadro, aliado a relatos de supostas perseguições e animosidades no ambiente de trabalho, teria levado a Apelante a um quadro de transtornos emocionais agravados pelo ulterior falecimento de sua mãe.

A gravidade de tais transtornos, aliás, rendeu ensejo à determinação
ex officio
, pela própria comissão do processo disciplinar, de instauração de incidente de insanidade mental, solicitando-se, até mesmo o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público para eventual deflagração de processo de interdição. No entanto, tais diligências, como narrado anteriormente, foram posteriormente revogadas por decisão da então Corregedora da Secretaria de Estado da Educação (id 9373531 – fls. 09/11), ficando as apurações em aberto.

Tais circunstâncias evidenciam situação deveras peculiar, a qual demonstra que a servidora enfrentava conjuntura de grave fragilidade pessoal e familiar ao tempo dos fatos a si imputados. A situação apenas foi tratada com maior atenção no curso do próprio PAD ora em apreço, a partir de 2018, o que, inclusive, contribuiu para prolongamento do trâmite procedimental, pois foram realizadas diversas diligências no intuito de apurar eventuais direitos previdenciários da Apelante e até mesmo busca de apoio assistencial a servidora, intentos estes louváveis, mas levados a efeito em via administrativa absolutamente inadequada e a destempo.

A grave situação da Apelante é retratada no relatório social, de 13.02.2023, em resposta ao ofício nº. 69/2022/CORREG/SEDU, da Corregedora da Secretaria de Estado da Educação à Secretaria Municipal da Mulher e Assistência Social do Município de Barra de São Francisco, por meio do qual foram solicitadas diligências de apoio “
a uma servidora pública estadual, residente no município de Barra de São Francisco, e que, aparentemente, necessita de ajuda/orientação para realizar procedimentos burocráticos necessários à regularização de sua via funcional e situação previdenciária
” (id 9374043 – fls. 1).

Após visita técnica por assistente social, foi reportado que a ora Apelante vive em situação de vulnerabilidade social junto com a irmã, esta que depende de cuidados especiais e que recebe pensão no valor de um salário mínimo, sendo este valor atualmente a única fonte de renda da família (id 9374043 – fls. 03). Acrescentou-se no relatório que “
a casa em que residem é herança, está em estado precário, estão sem disponibilidade dos
re
cursos materiais básicos, acesso à estrutura de oportunidades sociais, vivendo em vulnerabilidade social
”.

Merece registro que as provas produzidas nos autos indicam que os transtornos pessoais, familiares e sociais enfrentados pela Apelante já eram contemporâneos às ausências a si imputadas. Ademais, o teor das fichas funcionais acostadas aos autos (id 9373527 e 9373528), demonstra histórico de expressivo número de gozo de licenças para trato da própria saúde e para cuidado de saúde de pessoa da família ao longo de diversos anos, já denotando que a situação perdurava.

Os subsequentes registros funcionais a título de “faltas injustificadas”, próximos à averbação do afastamento denominado “falecimento familiar” (genitora da Apelante), permitem conjecturar a gravidade da situação pessoal a que passava a Apelante.

Diante do referido contexto, evidencia-se que a Apelante viu-se diante da ausência de suporte assistencial e funcional em momento de fragilidade pessoal e familiar que vivenciou contemporaneamente aos fatos, não havendo como imputar-lhe o intuito voluntário de abandono do cargo.

Deste modo, considerando a ilegalidade do processo administrativo e não evidenciado o
animus abandonandi
, resta inequívoco o reconhecimento do direito à percepção das vantagens remuneratórias suprimidas, e os respectivos reflexos financeiros, pelo período em que tramitou o processo administrativo disciplinar.

Faz jus, ainda, a Apelante, à recondução de suas funções, haja vista que a nulidade do processo desconstitui o rompimento do vínculo funcional decorrente de eventual sanção disciplinar aplicada. Ressalva-se, no entanto, a eventual impossibilidade de exercício das funções por motivos diversos dos fatos imputados à Apelante no processo disciplinar ora declarado nulo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para
(a)
declarar nulo o processo administrativo disciplinar nº. 53371887, instaurado em desfavor da Apelante;
(b)
condenar o Apelado ao pagamento dos valores equivalentes aos vencimentos e respectivos reflexos financeiros à Apelante desde a sua supressão administrativa, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança a partir da citação, mantendo-se a última até a data de 09.12.2021, quando por força da Emenda Constitucional n° 113/2021, deverá ser utilizada a taxa SELIC para remuneração dos valores, vedada a sua cumulação com correção monetária;
(c)
determinar a recondução da Apelante a suas funções, ressalvando-se a eventual impossibilidade de exercício por motivos diversos dos fatos imputados no processo disciplinar ora declarado nulo.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, postergando a fixação do percentual aplicável para a fase de liquidação do julgado, na forma prevista no inciso II, do §4º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator